Tribunal: TJMT
Processo: 1016283-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016283-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA RAMOS - CPF: 003.730.721-55 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BANCO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL INOCORRENTE - EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência ou validade do crédito.

2.
Faturas,
prints e telas sistêmicas
colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4.
Anotação preexistente não enseja indenização em dano moral. Inteligência da Súmula 385 do STJ.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob fundamento que o conjunto probatório anexado nos autos possui robustez para reconhecer a existência de negócio entre as partes, e consequentemente, a legalidade da cobrança.

A parte recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença, alegando, em síntese, ausência de contrato assinado a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes. Por tais razões, pugna pela anulação da sentença
a quo
para que seja declarada inexigível os débitos discutidos e a fixação de quantum indenizatório a ser estabelecido por esta Turma Recursal.

Contrarrazões apresentada pela reclamada é pela manutenção da sentença singular.

Foi deferido a gratuidade em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção ao crédito
, e se positivo, a fixação de indenização em danos morais.

A parte Reclamante
nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma desconhecer o débito questionado no valor de
R$
520,25
– datado do dia
1
8/03/2020
,
inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando nos autos extrato da negativação
- Id.
121904452
.

A empresa Ré sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, sendo exercício regular de direito a inscrição da consumidora, ante a inadimplência de suas obrigações. Todavia, no momento oportuno, juntou tão somente
faturas
e
prints de telas sistêmicas
, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, que não se presta para o fim desejado.

Portanto,aempresaRecorrente não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome
da R
eclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da recla
mante no rol de mal pagadores.

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, não deve ser acolhido, pois a parte
Autora
possui inscrição pré-existente ao débito discutido, conforme demonstra o extrato
SERASA
, anexo
a petição inicial
:

- Anotação preexistente:

TIM S/A – 109,98 –
Inclusão dia
12/02/2020

- Débito questionado:

BRADESCARD -
R$
520,25
– Inclusão em
1
8/03/2020

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a
s
inscriç
ões
anterior
es
não seja
m
legítima
s
, tampouco que a referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade do respectivo débito.

Logo, a
inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressa
lvado o direito ao cancelamento, consoante dispõe
a Súmula
385
/STJ. (Recurso repetitivo n
.

REsp
1.386.424 – Tema 922).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para:
a)
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos
sub judice
nos valores
de
R$
520,25

– datado do dia
1
8
/03/
2020
, por conseguinte,
DETERMINO
a exclusão
do cadastramento do débito originado no banco de dados de consumo do
SCPC e
da SERASA
/SPC
;
b)

indeferir o pedido de indenização por danos morais, em razão da
aplicação da Súmula 385 do STJ
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar
a
Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022